Tribunal: TJSP
Processo: 2271638-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE CONDENOU A TELEFÔNICA AO PAGAMENTO DAS PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS DOS CONTRATOS DE PLANO DE EXPANSÃO FIRMADOS NO PERÍODO DE 25.08.1996 A 30.06.1997. Acordo celebrado pelas partes, pondo fim ao litígio – autor que pleiteia a isenção das custas. Requerente que, todavia, se comprometeu a pagar as custas processuais –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE CONDENOU A TELEFÔNICA AO PAGAMENTO DAS PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS DOS CONTRATOS DE PLANO DE EXPANSÃO FIRMADOS NO PERÍODO DE 25.08.1996 A 30.06.1997. Acordo celebrado pelas partes, pondo fim ao litígio – autor que pleiteia a isenção das custas. Requerente que, todavia, se comprometeu a pagar as custas processuais – Sentença homologatória que determinou ao exequente o recolhimento da taxa judiciária e não foi objeto de oportuno recurso – Decisão agravada que é apenas mero consectário da homologação.

Decisão mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2271638-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Lins, em que é agravante JAIR
ALVES DE SOUZA, é agravada TELEFONICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271638-80.2020.8.26.0000 - Lins - Voto no -
VOTO No 81595
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2271638-80.2020.8.26.0000
COMARCA: LINS
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ANTONIO APPARECIDO BARBI
AGRAVANTE: JAIR ALVES DE SOUZA
AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE
CONDENOU A TELEFÔNICA AO PAGAMENTO DAS
PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS DOS CONTRATOS DE
PLANO DE EXPANSÃO FIRMADOS NO PERÍODO DE
25.08.1996 A 30.06.1997. Acordo celebrado pelas partes, pondo
fim ao litígio – autor que pleiteia a isenção das custas. Requerente
que, todavia, se comprometeu a pagar as custas processuais –
Sentença homologatória que determinou ao exequente o
recolhimento da taxa judiciária e não foi objeto de oportuno
recurso – Decisão agravada que é apenas mero consectário da
homologação.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão que, após a homologação do acordo, determinou ao agravante o
recolhimento das custas iniciais.
É o relatório.
A agravada não foi intimada a apresentar contraminuta
porque inexistente seu interesse na matéria discutida no recurso (recolhimento de
custas finais).
As partes realizaram acordo (fls. 159 dos autos originários),
informando que resolveram por fim ao litígio, sobrevindo a devida homologação
(fls. 168).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271638-80.2020.8.26.0000 - Lins - Voto no -
As custas finais são aquelas cobradas ao final da demanda e
referentes aos atos realizados no decorrer da ação (mandado, ofício, alvarás etc.)
não compreendidas nas custas pagas no início da demanda. Os acórdãos
trazidos como paradigma não têm qualquer semelhança com o processo sob
análise. O recorrente não obteve gratuidade e não pode, por acordo, isentar-se.
Até mesmo porque não se trata de direito disponível sobre o qual possa
transacionar.
Ao contrário, na hipótese em tela, o agravante se
comprometeu a pagar as custas processuais a que deu causa, inclusive se
responsabilizando pelo recolhimento de eventuais custas finais. Neste sentido, a
previsão expressa do acordo homologado: “a parte autora requer a desistência da
ação, renunciando ao direito em que se funda a ação, com o que concorda, neste
ato, a requerida, abrindo mão de sua verba de sucumbência, ficando cada parte
responsável pelo recolhimento das custas a que deu causa, sendo indevido
qualquer reembolso por ambas as partes, sendo a parte primeira (o ora
agravante) responsável pelo recolhimento de eventuais custas finais.” (fls.
159, grifo nosso).
Necessário ressaltar que a determinação de recolhimento da
taxa judicial já constou da sentença homologatória, contra a qual não se interpôs
oportuno recurso. Aliás, ressalte-se que não houve interposição de recurso,
também, em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade, conferindo ao
autor-agravante, apenas o diferimento das custas.
Em verdade, a decisão agravada é mero consectário da
sentença, que fica mantida.
Agravo desprovido.
ENIO ZULIANI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271638-80.2020.8.26.0000 - Lins - Voto no -
Relator